Tribunal: TJDFT
Processo: 0738223-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0738223-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HERBERT WILLIAM DE OLIVEIRA FELIX, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno (id 35883279). I. Brasília, 02/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator